Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-71.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006117-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Profissional]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO. EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):
[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA. (Participaram do Julgamento: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO. EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

APELAÇÕES —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso do Município de Rondonópolis provido. Recurso de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1006117-71.2018.8.11.0003, ajuizados pela concessionária de energia elétrica, para declarar a nulidade das CDAs nº 13/2018, n. 14/2018, n. 172/2018 e n. 174/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos Processos Administrativos nº 0113.002.787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5.

Nas razões recursais, o apelante principal (Município de Rondonópolis) alega: a) a intempestividade dos embargos à execução; b) afronta ao princípio do devido processo legal e da segurança jurídica; c) preclusão temporal; d) validade da certidão de dívida ativa (cumprimento do §5º do art. 2º da Lei nº 6830/80; e) impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo; f) inexistência de violação ao princípio da motivação; g) razoabilidade e proporcionalidade da multa; h) subsidiariamente, a minoração das multas; i) prequestionamento – legislação federal inaplicada; e j) aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios (id. 22829468).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a cobrança da CDA (id. 22829468).

O apelante adesivo (Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.), por sua vez, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA nº 170/2018 (Processo nº 0112.011.213-9/2012), uma vez que tal multa também carece de motivação, conforme reconhecido para as outras penalidades na sentença recorrida (id. 2289473).

Em contrarrazões ao apelo principal, a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença (id. 22829476).

Em suas contrarrazões à apelação adesiva, outrossim, o ente municipal propugna pelo desprovimento do recurso (id. 22829480).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1006117-71.2018.8.11.0003, ajuizados pela concessionária de energia elétrica, para declarar a nulidade das CDAs nº 13/2018, n. 14/2018, n. 172/2018 e n. 174/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos Processos Administrativos nº 0113.002.787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5.

I – PRELIMINAR:

A)

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL:

Sustenta o apelante principal a intempestividade dos embargos à execução fiscal, considerando a interpretação do art. 8º,
caput
, da Lei n. 6.830/80.

Pois bem.

O art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80 estabelece que "
o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução"
.

A despeito de entendimentos em contrário, tal dispositivo não apresenta prazo preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Nesse contexto, ainda que a garantia realizada pelo embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, como pretende o apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.

E, da correta inteligência que se faz do art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), tem-se que o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

Na espécie, verifica-se que a garantia foi realizada em
06/07/2018
e os embargos opostos em
03/08/2018
, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, nos moldes do art. 16, inciso I da LEF.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se a análise do mérito.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, o Juízo
a quo
, após rejeitar as demais questões, consignou a inexistência de prática abusiva por parte da instituição bancária, a impor a nulidade de parte das CDAs questionadas, veja-se:

Quanto à reclamação nº 0113.002.787-3/2013, 0113.000.803-1/2013, 0112.011.213- 9/2012, 0112.011.225-7/2012 e 0112.011.802-5/2012, instaurada pelos consumidores Inês Gonçalves, Cleber Miguel Dias, Nelson Viana Ferreira e Camila Valesca da Silva Grubisich Berbel, não ficaram demonstrados qualquer ilícito praticado pela empresa em relação ao noticiados nas referidas reclamações (cobrança indevida e dano).

Ocorre que as reclamações prosseguiram e mesmo apresentado defesa e informações acerca do noticiado, a reclamada foi multada em todos os casos, nos seguintes valores: R$ 4.000,00 (processo nº 0113.002.787-3), R$ 18.000,00 (processo nº 0113.000.803-1) e R$ 18.000,00 (processo nº 0112.011.225-7), R$ 7.000,00 (processo nº 0112.011.802-5).

Como se vê, a origem das reclamações foi esclarecida em cada caso, não sendo, ainda, encontrada qualquer ilicitude na conduta da empresa reclamada que justificasse a penalidade aplicada.

Como se sabe, o fundamento para criação do PROCON é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não prestar as informações após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que a simples ausência de acordo e o descontentamento do consumidor em relação às informações prestadas, por si só não se consubstanciam em infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Na verdade, não concordando os consumidores com as informações recebidas, cabia-lhe recorrer ao Judiciário a fim de assim instaurar o contraditório e requerer o direito que entendesse devido,

principalmente nos casos que apontam variação de consumo e danos por queda de energia elétrica, cujos fatos dependem de prova técnica para embasar uma condenação segura.

[...]

Com efeito, a fundamentação legal utilizada nas decisões administrativas é equivocada, na medida em que não foram demonstradas qualquer prática abusiva ou inadimplemento dos deveres de consumo por parte da empresa reclamada.

[...]

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, declarar a nulidade as CDAs de nº 13/2018, n. 14/2018, n. 172/2018 e n. 174/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números 0113.002.787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5
(id. 22828996).

Após examinar a matéria e a prova dos autos, penso que o recurso não comporta provimento.

Como consignado na sentença, ao examinar as decisões proferidas em sede administrativa pelo PROCON observa-se que foram ignoradas as informações consignadas nas defesas apresentadas pela empresa apelada, pois a fundamentação exposta pelo conciliador limitou-se à menção dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, relacioná-los à situação fática.

Observa-se, também, que durante todo o procedimento administrativo não foi oportunizada a produção de provas, o que de fato configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LV, prevê o direito à ampla defesa e ao contraditório a todos os cidadãos, inclusive no âmbito administrativo.

In casu
, repita-se, o processo administrativo que culminou na aplicação da multa, a toda vista, não observou a contento seus princípios norteadores, violando o contraditório e a ampla defesa.

Assim, escorreita a sentença quanto à declaração de nulidade das CDAs nº 13/2018, n. 14/2018, n. 172/2018 e n. 174/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos Processos Administrativos nº 0113.002.787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5.

No tocante ao recurso adesivo, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou de maneira clara e objetivas as razões que o levaram a não se manifestar quanto ao Processo Administrativo nº 0112.011.213-9/2012 – CDA nº 170/2018 (ausência de informações acerca da reclamação), não havendo que se falar em reforma da sentença quanto a este aspecto. Vejamos:

Por fim, em relação ao processo nº 0112.011.213-9/2012 (CDA nº 170/2018), não há como fazer um juízo da legalidade ou proporcionalidade da multa arbitrada, haja vista que não foi juntado nos autos o referido procedimento administrativo, não havendo sequer informações acerca do que se trata a reclamação.

Com efeito, o embargante não informou quais os fundamentos da decisão administrativa ou mesmo sobre a impossibilidade de ser ter acesso a este processo específico.

Portanto, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da executada com a sua condenação no âmbito administrativo, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada

(id. 22828996).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MARÇO DE 2020:

APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(2º.VOGAL)

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
, e recurso adesivo por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença (Id. 22828996), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
embargos à execução fiscal
.

Eis, no ponto de interesse, o voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

[...] Após examinar a matéria e a prova dos autos, penso que o recurso não comporta provimento.

Como consignado na sentença,
ao examinar as decisões proferidas em sede administrativa pelo PROCON observa-se que foram ignoradas as informações consignadas nas defesas apresentadas pela empresa apelada, pois a fundamentação exposta pelo conciliador limitou-se à menção dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, relacioná-los à situação fática
.

Observa-se, também, que durante todo o procedimento administrativo não foi oportunizada a produção de provas, o que de fato configura violação ao contraditório e à ampla defesa
.

Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LV, prevê o direito à ampla defesa e ao contraditório a todos os cidadãos, inclusive no âmbito administrativo.

In casu
, repita-se,
o processo administrativo que culminou na aplicação da multa, a toda vista, não observou a contento seus princípios norteadores, violando o contraditório e a ampla defesa
.

Assim, escorreita a sentença quanto à declaração de nulidade das CDAs nº 13/2018, n. 14/2018, n. 172/2018 e n. 174/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos Processos Administrativos nº 0113.002.787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5.

No tocante ao recurso adesivo, verifica-se que o Juízo a quo fundamentou de maneira clara e objetivas as razões que o levaram a não se manifestar quanto ao Processo Administrativo nº 0112.011.213-9/2012 – CDA nº 170/2018 (ausência de informações acerca da reclamação), não havendo que se falar em reforma da sentença quanto a este aspecto.

[...]

Pelo exposto, nego provimento aos recursos de apelação e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação. [...].

Este é o dispositivo da sentença:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os embargos à execução ajuizados por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – Energisa em face do Município de Rondonópolis, declarar a nulidade as CDA’s de nº 13/2018, n. 14/2018, n. 172/2018 e n. 174/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números 0113.002.787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal nº 1002001-22.2018.8.11.0003.

Prossiga-se a execução somente em relação à CDA nº 170/2018 (processo nº 0112.011.213-9/2012).

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).

P.R.I.C.

Rondonópolis, segunda-feira, 28 de janeiro de 2019.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito. (Id. 22828996, fls. 4/5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] No caso em debate, restou decidido que ‘em relação ao processo nº 0112.011.213-9/2012 (CDA nº 170/2018), não há como fazer um juízo da legalidade ou proporcionalidade da multa arbitrada, haja vista que não foi juntado nos autos o referido procedimento administrativo, não havendo sequer informações acerca do que se trata a reclamação. Com efeito, o embargante não informou quais os fundamentos da decisão administrativa ou mesmo sobre a impossibilidade de ser ter acesso a este processo específico. Portanto, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da executada com a sua condenação no âmbito administrativo, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada’ (Id. 16962100, p. 5).

Ora, a embargante teve oportunidade de juntar o referido documento em diversas passagens dos autos: com a petição inicial; na fase de impugnação à contestação; e na fase de especificação de provas. Em nenhuma delas apresentou o referido documento e sequer justificou a impossibilidade de obtê-lo pelas vias ordinárias.

O primeiro juiz da causa é o advogado. Se ele não tem o cuidado de conferir os documentos que faltam para instruir a petição inicial e se manifesta nos autos em diversas oportunidades sem juntar tais documentos, essa omissão não pode ser imputada ao magistrado.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração apresentados pela empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (‘Energisa’).

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 22829462, fls. 2).

De início, quanto a preliminar de intempestividade, o prazo para oposição de embargos à execução é de trinta (30) dias, na forma do artigo 16 da Lei nº

6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária;

II –
da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III – da intimação da penhora. [...]. [sem negrito no original]

O embargante efetuou a juntada do seguro de garantia em
6 de julho de 2018
(Processo Judicial Eletrônico nº 1002001-22.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 14036013) e, os embargos à execução foram protocolados em
3 de agosto de 2018
(Id. 22828958), portanto tempestivos, uma vez que sua interposição se deu dentro do prazo legal.

Dessa forma, acompanho o voto do eminente Desembargadora relatora para rejeitar a preliminar suscitada, em consequência, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
com a finalidade de anular as decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0113-002.787-3, 0113-000.803-1, 0112-011.213-9, 0112-011.225-7 e 0112-011.802-5, por “
afrontar os princípios da legalidade e motivação
”, além de a multa imposta “
não ser razoável ou proporcional
” (Id. 22828958, fls. 2).

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações.

No Processo Administrativo nº 0113-002.787-3, constata-se que foi realizado acordo entre a empresa e a consumidora. Todavia, consoante o disposto no artigo 18 do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, o acordo entre a apelada e a consumidora, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), de modo que a empresa embargante foi notificada para que apresentasse defesa a decisão administrativa que fixou multa (Id. 22828967, fls. 38/41).

Com relação aos demais Processos Administrativos, realizadas as audiências de conciliação e não obtido acordos, a embargante foi notificada para que apresentasse defesa às decisões administrativas proferidas que fixaram multa em razão do reconhecimento de violação aos artigos 12, 14, 20, 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, bem como para que tomasse conhecimento do lançamento de seu nome no
Cadastro Municipal de Reclamação Fundamentada não Atendida
(Id. 22828970, fls. 86, Id. 22828972, fls. 31, Id. 22828972, fls. 231 e Id. 22828974, fls. 115).

Diante dos protocolos dos recursos administrativos (Id. 22828967, fls. 43/44, Id. 22828970, fls. 1/7, Id. 22828970, fls. 87/102, Id. 22828972, fls. 43/71, Id. 22828972, fls. 301/329 e Id. 22828974, fls. 129/143), a Junta Recursal, por unanimidade, votou no sentido de negar provimento aos recursos:

[...]
Processo F.A. Nº: 0113-002.787-3

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 44/50), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela

reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminares pela Sra. Inês Gonçalves, aberta no dia 13/06/2013, onde explana que no dia 14/04/2013 teve uma oscilação de energia em sua unidade consumidora que ocasionou a queima da placa mãe da CPU Del. Informou que, no dia 18/04/2013 a reclamante entrou em contato com a reclamada que enviou um técnico no dia 25/04/2013, onde foi verificado o equipamento inoperante e foi autorização a reclamante o conserto do aparelho, visto que o computador era para trabalho e a reclamante teve transtornos e perdas no trabalho decorrente da falta do computador. Relatou que no dia 02/05/2013 foi enviada uma carta de indeferimento para a reclamante. Ao final, requereu o ressarcimento do computador danificado pela oscilação de energia.

Em audiência realizada no dia 30/07/2013 às 08:00, a recorrente devidamente notificada, conforme fl. 21, compareceu à audiência de tentativa de conciliação e entrou em acordo com a reclamante.

O conciliador responsável pela Reclamação Administrativa emitiu Parecer Técnico a classificando como Reclamação Fundamentada Atendida, conforme fls. 35. Consta ainda notificação do referido parecer técnico nas fls. 35 e AR de fl. 37.

Registra-se que restou verificado que a recorrente é reincidente vez que possui repetição de prática infrativa às normas de defesa do consumidor, punido por Decisão Administrativa, transitada em julgada, conforme certidão de fl. 38.

Em face aos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Devidamente notificada da r. decisão administrativa, conforme é possível observar no aviso de recebimento de fl. 51, datado de 11/05/2015, a Recorrente apresentou recurso da data de 20/05/2015, ou seja, tempestivo, conforme certidão de fls. 52.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 22828970, fls. 17/25). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0113-000.803-1

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 43/58), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela

reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
.

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pelo Sr. Cleber Miguel Dias aberta no dia 18/02/2013, onde explana que recebeu uma fatura referente à ressarcimento por ocorrência de irregularidade no padrão de energia, no valor de R$ 924,69. Informou que a vistoria foi realizada em 08/03/2012, mas recebeu notificação e a cobrança somente em 21/01/2013. Ao final, requereu que fosse desconsiderada a cobrança em questão.

Em audiência realizada no dia 26/03/2013 às 12:00, a recorrente devidamente notificada conforme consta dos autos (fl. 29) compareceu à audiência de tentativa de conciliação, onde restou a impossibilidade de acordo entre as partes.

Em fato dos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor, fora proferida decisão administrativa imputando á reclama prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Devidamente notificada da r. decisão administrativa, conforme é possível se observar no aviso de recebimento de fl. 45 datado de 07/10/2013 a Recorrente apresentou recurso na data de 17/10/2013 ou seja, tempestivo conforme certidão de fl. 61.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 22828970, fls. 36/43). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0112-001.213-9

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Alex Roece Onassis

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 35/49), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela

reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
.

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pela Srª Edinalva Nunes da Silva Herculano aberta no dia 07/11/2012, onde explana ser a titular da Unidade Consumidora 8899495 e que recebeu fatura no valor de R$ 1.206,65 (mil duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos). Explana ainda, que recebeu uma carta informando que seu medidor possui irregularidades. Por fim, requereu que a empresa recorrente desconsidere a referida fatura.

Em audiência realizada no dia 18/12/2012 às 09:30, a recorrente devidamente notificada conforme costa dos autos (fl. 22) compareceu à audiência de tentativa de conciliação, e não apresentou proposta de acordo.

Em face dos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação da lesão aos direitos do consumidor e o não cumprimento da oferta, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Devidamente notificada da r. decisão administrativa, conforme é possível se observar no aviso de recebimento de fl. 50, datado de 11/10/2013 a Recorrente apresentou recurso na data de 23/10/2013, ou seja, tempestivo, conforme certidão de fl. 53.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 22828972, fls. 85/101). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0112-011.225-7

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Alex Roece Onassis

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 35/49), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela

reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
.

Pois bem, em análise aos autos observa-se tratar de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pelo Sr. Nelson Viana Ferreira aberta no dia 07/11/2012, onde explana ser o titular a Unidade Consumidora 1263080 e que recebeu fatura no valor de R$ 2.680,01 (dois mil seiscentos e oitenta reais e um centavo). Explana ainda, que recebeu uma carta informando que seu medidor possui irregularidades. Por fim, requereu que a empresa recorrente desconsidere a referida fatura.

Em audiência realizada no dia 06/12/2012 às 13:00, a recorrente devidamente notificada conforme consta dos autos (fl. 12) compareceu à audiência de tentativa de conciliação, e ofereceu o parcelamento da fatura, o que não foi aceito pela Reclamante.

Em face aos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor e o não cumprimento da oferta, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Devidamente notificada da r. decisão administrativa, conforme é possível se observar no aviso de recebimento de fl. 54, datado de 11/10/2013, a Recorrente apresentou recurso na data de 23/10/2013, ou seja, tempestivo, conforme certidão da fl. 55.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 22828972, fls. 339/355). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0112-011.802-5

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Alex Roece Onassis

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 35/49), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela

reforma da decisão que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Pois bem, em análise aos autos observa-se trará de processo administrativo instaurado por CIP – Carta de Informações Preliminar pela Srª Camila Valesca da Silva Grubisich Berbel aberta no dia 12/12/2012 onde explana ser a titular da Unidade Consumidora 993190 e que recebeu fatura no valor de R$ 1.620,13 (mil seiscentos e vinte reais e treze centavos). Explana ainda, que recebeu uma carta informando que tal valor se deu em decorrência de uma irregularidade existente em seu medidor, qual seja, ‘bobina inoperante, fazendo relação a uma diferença de 2.350 KWH de energia elétrica não faturada na unidade consumidora em questão’. Por fim requereu que a empresa recorrente desconsidere a referida fatura.

Em audiência realizada no dia 18/12/2012, às 17:30, a recorrente devidamente notificada conforme consta dos autos (fl. 13) compareceu à audiência de tentativa de conciliação, e apenas reiterou a carta resposta, e que não foi aceito pela reclamante.

Em face aos fatos narrados no termo de reclamação e a verificação de lesão aos direitos do consumidor e o não cumprimento da oferta, fora proferida decisão administrativa imputando à reclamada prática infrativa prevista na legislação consumerista, com a consequente aplicação da sanção de multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Devidamente notificada da r. decisão administrativa, conforme é possível se observar no aviso de recebimento de fl. 28, datado de 24/10/2013 a Recorrente apresentou recurso na data de 17/10/2013, ou seja, tempestivo, conforme certidão de fl. 37.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 22828974, fls. 153/169). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se que os Processos Administrativos n
os
0113-002.787-3, 0113-000.803-1, 0112-011.213-9, 0112-011.225-7 e 0112-011.802-5 estão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restaram observados, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao embargante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizam o valor de R$ 80.243,08: oitenta mil duzentos e quarenta e três reais e oito centavos, atendem fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de R$ 80.243,08: oitenta mil duzentos e quarenta e três reais e oito centavos, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor: “
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Provido o recurso do Município de Rondonópolis, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da execução (R$ 80.243,03), o que corresponde a R$ 8.024,30: oito mil a vinte e quatro reais e trinta centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Município de Rondonópolis para julgar improcedentes os pedidos de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., e condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A..

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 1º DE JUNHO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGENCIA DE VOTOS, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1006117-71.2018.8.11.0003, ajuizados pela concessionária de energia elétrica, para declarar a nulidade das CDAs nº 13/2018, n. 14/2018, n. 172/2018 e n. 174/2018, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos Processos Administrativos nº 0113.002.787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5.

Nas razões recursais, o apelante principal (Município de Rondonópolis) alega: a) a intempestividade dos embargos à execução; b) afronta ao princípio do devido processo legal e da segurança jurídica; c) preclusão temporal; d) validade da certidão de dívida ativa (cumprimento do §5º do art. 2º da Lei nº 6830/80; e) impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo; f) inexistência de violação ao princípio da motivação; g) razoabilidade e proporcionalidade da multa; h) subsidiariamente, a minoração das multas; i) prequestionamento – legislação federal inaplicada; e j) aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios (id. 22829468).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a cobrança da CDA (id. 22829468).

O apelante adesivo (Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.), por sua vez, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA nº 170/2018 (Processo nº 0112.011.213-9/2012), uma vez que tal multa também carece de motivação, conforme reconhecido para as outras penalidades na sentença recorrida (id. 2289473).

Em contrarrazões ao apelo principal, a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença (id. 22829476).

Em suas contrarrazões à apelação adesiva, outrossim, o ente municipal propugna pelo desprovimento do recurso (id. 22829480).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

A Exma. Relatora, rejeitou a preliminar suscitada de intempestividade dos Embargos à Execução, e, no mérito,
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível, e ao recurso adesivo, além de majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa
, votou no sentido de
dar provimento
ao recurso da municipalidade, no intuito de reformar o ato sentencial, e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Empresa, a inverter os ônus sucumbenciais, a restar prejudicado o outro recurso.

O Exmo.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
, 2º Vogal, acompanhou o voto da divergência.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Passo a analisar a questão controvertida.

Ao compulsar a demanda, constata-se que a divergência cinge no mérito recursal, eis que ambos os votos rejeitaram a preliminar de intempestividade, porquanto, torna-se dispensável sua análise.

Quanto ao mérito, observa-se que a discussão se dá com relação ao princípio da motivação, sendo que a Relatora verifica o vício, pois não teria sido respeitado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.

O 1º Vogal, por sua vez, entende que o princípio não foi violado, eis que o patrono da Empresa foi oportunizado a se manifestar em todas as fases do procedimento administrativo, bem como, que as decisões proferidas na referida seara foram devidamente fundamentadas.

Pois bem.

De início destaco que me filio ao voto proferido pela divergência, uma vez que não verifico, também, qualquer violação aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

Como bem elucidado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, os Embargos à Execução Fiscal opostos, tem como objetivo anular as decisões proferidas nos autos administrativos nº 0113-002.787-3, 0113-000.803-1, 0112-011.2013-9, 0112-011.225-7 e 0112-011.802-5.

O Juízo
a quo
, declarou a nulidade das CDAs nº 13/2018, 14/2018, 172/2018 e 174/2018, referentes aos processos administrativos 0113.002-787-3, 0113.000.803-1, 0112.011.225-7 e 0112.011.802-5, justamente por entender pela violação aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, ao observar os procedimentos, estas práticas não se confirmam. A se tratar do procedimento de nº 0113-002-787-3, constata-se que foi firmado acordo entre a empresa e a municipalidade, contudo, esta prática não obsta a fixação de penalidade, sendo que a empresa foi notificada para apresentar defesa em detrimento da multa aplicada (ID nº 22828967 – fls. 38/41).

Com relação aos demais procedimentos, não houve qualquer acordo firmado, sendo que a empresa foi multada pela por violação às práticas contidas nos artigos 12, 14, 20, 22, 42 e 71 todos do Código de Defesa do Consumidor, e, por esta razão, a empresa foi notificada para a apresentação de defesa (IDs nº 22828970 – fl. 86, 22828972 – fl. 31, 22828972 – fl. 231 e 22828974 – fl. 115).

Em decorrência da notificação, a empresa apresentou recurso administrativo, que, no entanto, foi desprovido por unanimidade, pela Junta Recursal.

Ao analisar as decisões administrativas, constata-se que estas foram devidamente fundamentadas, inclusive, trechos das referidas foram juntadas pelo Des. Luiz Carlos da Costa, em seu voto, pelo que, deixo de transcrever os respectivos trechos.

Não há, de fato, qualquer violação ao princípio da motivação, visto que restou devidamente apontado as infrações cometidas, bem como, as razões que levaram ao desprovimento dos recursos, por parte da Junta Recursal.

Da mesma forma, em todos os procedimentos, pelo que se constata, o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, eis que, como já mencionado alhures, em todas as fases do procedimento administrativo, o patrono da empresa foi notificado e intimado para se manifestar, e realizar seus pleitos.

Pelo que, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais mencionados.

Inclusive, é relevante destacar que os dispositivos elencados para fundamentar as decisões administrativas não são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, pelo princípio da separação dos poderes, já que analisar a fundamentação é incidir no mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – NULIDADE DA CDA – NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

[...]

(N.U 1017622-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

Por estas razões, é defeso ao Poder Judiciário realizar apontamentos das fundamentações abarcadas pela Administração Pública, apenas com ressalvas ao princípio da legalidade, o que foi devidamente respeitado pelos julgadores administrativos.

Nesta toada, revela-se imperioso acompanhar o voto tecido pelo 1º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, em sua integralidade, a reformar o ato sentencial, a reverter os ônus sucumbenciais.

Dessa forma, peço vênia à Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Relatora do recurso, para
acompanhar
o Eminente Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, a inverter os ônus sucumbenciais e julgar prejudicado o outro recurso .

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022